Tribunal: TJDFT
Processo: 0736115-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736115-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA SCUCATO APELADO: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA D E C I S Ã O Intimada a comprovar a sua condição de hipossuficiente a parte apelante não cumpriu a ordem judicial determinada, conforme certificado nos autos (ID 30053898). Dessa forma, deixo de conhecer do recurso, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, C/C art.1.007 caput, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam os autos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2021 16:03:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora